Tribunal: TJBA
Processo: 0502482-97.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502482-97.2017.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA JUNIOR e outros Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, ALEXIS RAMON DA SILVA TEIXEIRA, LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA registrado(a) civilmente como LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESSA 2ª TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. VERIFICADA A DETERMINAÇÃO LEGAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, BEM COMO DA QUEBRA DE SIGILOS DE DADOS TELEFÔNICOS DOS RECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE PERMITA REAVALIAR O PLEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SEGUNDA VOTAÇÃO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DO CONSELHO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSO DE JACKSON CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE GETÚLIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior e Jackson dos Santos Silva contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que os condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. O réu Jackson alegou nulidade decorrente da suposta ilicitude das provas obtidas de aparelho celular e, no mérito, a reforma da dosimetria da pena. Getúlio questionou a nova votação promovida pela juíza presidente, pleiteando a prevalência do resultado absolutório inicialmente proclamado ou a submissão a novo julgamento. O Ministério Público pugnou pelo não provimento dos recursos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento de ambos os apelos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões principais em debate: I. Se houve ilicitude na apreensão de provas oriundas de dados extraídos de celular apreendido com um dos acusados, sem autorização judicial; II. Se é válida a nova votação realizada na Sessão do Júri, diante de contradições nas respostas dos jurados e dúvidas manifestadas durante o julgamento, e se a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de ilicitude da prova não foi conhecida, uma vez que a matéria já foi conhecida e afastada por essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia. Na oportunidade, diante da existência de decisões judiciais anteriores autorizando a busca e apreensão dos aparelhos telefônicos e a quebra do sigilo de dados, ficou consagrada a ausência de irregularidades formais ou materiais que comprometam a validade dos elementos colhidos. 4. A repetição da quesitação foi medida adequada diante de contradições nas respostas dos jurados, uma vez que, embora reconhecida a autoria por ambos os réus, apenas um foi absolvido inicialmente, além de dúvida expressa de jurado quanto à identidade dos acusados e ao significado de termos constantes nos quesitos. A atuação da juíza-presidente foi respaldada no art. 490 do CPP, sem violação à soberania dos veredictos. 5. A decisão do Conselho de Sentença, proferida após esclarecimento e nova votação, encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo ilegalidade ou nulidade. 6. Quanto à dosimetria, não há irregularidades na valoração das circunstâncias judiciais, tampouco extrapolação ou aplicação desarrazoada da pena, mantendo-se a pena definitiva fixada em 14 anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Jackson dos Santos Silva conhecido, preliminar de ilicitude da prova não conhecida e, no mérito, desprovido. Recurso de Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior conhecido parcialmente, preliminar de nulidade da votação rejeitada e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “1. A repetição da votação pelo Conselho de Sentença é legítima diante de contradições entre os quesitos, nos termos do art. 490 do CPP, não violando a soberania dos veredictos.” “2. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a autoria e materialidade com base em prova judicializada deve ser mantida, salvo quando manifestamente contrária aos autos.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 157, §1º, 490. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 782.762/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 800.093/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 695.442/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0502482-97.2017.805.0244, da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo como Apelantes Getúlio Arcanjo de Almeida Junior e Jackson dos Santos Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto por Jackson dos Santos Silva e conhecer parcialmente do apelo de Getúlio Arcanjo de Almeida Junior, e, após não conhecer a preliminar de ilicitude da prova e rejeitar a preliminar de nulidade da segunda votação, no mérito, negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto: